Tribunal: TJES
Processo: 5017975-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017975-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO DOS SANTOS LIMA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017975-40.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: REGINALDO DOS SANTOS LIMA

RECORRIDO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por REGINALDO DOS SANTOS LIMA em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, na qual alega que, era estudante do curso de logística fornecido pela e, após negociação efetuou a quitação dos débitos pendentes. Relata que, apesar de ter quitado o valor de R$ 570,00, está sendo cobrado por parte da Requerida a quantia de R$ 945,00 referente ao mesmo débito. Narra que, também era estudante do curso de Engenharia De Produção, estando com débitos em aberto referente as mensalidades de setembro, outubro, novembro e dezembro, todos do ano de 2022, porém, está sendo cobrado em valor superior ao devido. Alude que, buscou a solução administrativa do problema, porém, não logrou êxito. Assim, requer, a condenação da Requerida a proceder com o cancelamento dos débitos referente ao curso de logística, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 26.400,00.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente de cobrança indevida por parte da instituição de ensino, capaz de justificar o cancelamento dos débitos e a indenização por danos morais pleiteada pelo autor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que o autor não apresentou elementos suficientes que demonstrem, de maneira inequívoca, os fatos constitutivos do direito material perseguido (CC, art. 373, I). Houve acerto pelo Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho, in verbis:
“[...] Em relação ao curso de Logística, embora o consumidor reconheça a inadimplência do valor de R$ 570,00 e afirme ter procedido com a quitação do débito, não é possível estabelecer relação de causalidade entre os comprovantes de pagamento juntados sob o id nº 27145771 com o débito detalhado no cadastro restritivo (id nº 27145779), pois, conforme se extrai do acordo firmado entre as partes, a renegociação tinha como objeto as parcelas vencidas em julho, agosto e setembro, todos do ano de 2021, porém, a dívida negativada corresponde a débito vencido em setembro/2022. [...] Outrossim, em relação a insurgência do consumidor quanto ao débito imputado decorrente do curso de engenharia de produção, considerando que este reconhece a dívida e o inadimplemento, embora em patamar menor, não foi acostado aos autos provas suficientes de ilegalidade na cobrança, posto que, para a análise de eventual quantum devido, a juntada do contrato e documento de cobrança se mostram indispensáveis para aferição dos encargos decorrentes da mora, não sendo suficiente a simples alegação de cobrança errônea. [...] Assim, mesmo se aplicando o diploma consumerista, a presunção relativa de veracidade não se mostra suficiente a amparar o direito pleiteado frente a ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte Requerente, razão pela qual, não merecem acolhimento os pedidos deduzidos na peça inaugural.”

6. Fica a sentença mantida em seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado a causa. Todavia, suspendo sua exigibilidade, ante a justiça gratuita deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)